Tribunal: TJSP
Processo: 2022111-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou a indisponibilidade dos bens dos agravantes, com o objetivo de garantir o adimplemento de débitos fiscais por reconhecer a formação de grupo econômico de fato – Ausentes os requisitos para afastar a indisponibilidade - Decisão mantida - Recursos desprovidos."